Tribunal: TJSP
Processo: 2285394-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de execução de titulo extrajudicial. Bloqueio via BacenJud da quantia de R$ 3.349,79. Reservas pessoais de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que, em conta corrente. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade reconhecida, com imediato desbloqueio. Recurso provido.